Tribunal: TJES
Processo: 5004383-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004383-63.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DRA ADRIANA BRITO SERVICOS MEDICOS LTDA e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
CA
SO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Dra. Adriana Brito Serviços Médicos Ltda. e Adriana Abreu de Brito Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de embargos à execução n. 5015666-84.2024.8.08.0011. As agravantes alegaram que, apesar de possuírem renda elevada, enfrentam compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento das custas processuais sem prejuízo à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a pessoa física agravante, Adriana Abreu de Brito Rodrigues, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça à luz da sua declaração de hipossuficiência e da documentação fiscal apresentada; (II) analisar se a pessoa jurídica agravante, Dra. Adriana Brito Serviços Médicos Ltda., demonstrou insuficiência de recursos para o mesmo fim.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O artigo 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes nos autos.

4. A agravante pessoa física declarou rendimentos totais de aproximadamente R$ 416.000,00 no ano de 2023, somando valores tributáveis e isentos oriundos de distribuição de lucros da empresa da qual é sócia, o que afasta a presunção de insuficiência de recursos.

5. A alegação de compromissos financeiros não é suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sobretudo diante da capacidade financeira evidenciada.

6. Quanto à agravante pessoa jurídica, não foi comprovada a inatividade ou situação econômica deficitária, sendo demonstrado o regular funcionamento e geração de lucros, o que inviabiliza a concessão do benefício.

7. O entendimento adotado está em conformidade com precedente da 4ª Câmara Cível do TJES (AI n. 5004391-40.2025.8.08.0000), no qual se afastou a gratuidade da justiça em razão da expressiva renda anual declarada pelas mesmas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira.

2.
A percepção de rendimentos elevados, mesmo que parte isentos, é suficiente para afastar a alegação de insuficiência de recursos.

3.
Pessoa jurídica deve comprovar de forma robusta sua incapacidade financeira para fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004383-63.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: DRA. ADRIANA BRITO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. E ADRIANA ABREU DE BRITO RODRIGUES.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Dra. Adriana Brito Serviços Médicos Ltda. e Adriana Abreu De Brito Rodrigues interpuseram agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id 12831891, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por elas nos autos dos embargos à execução n. 5015666-84.2024.8.08.0011 que ajuizaram contra a Cooperativa de Credito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo.

Nas razões do recurso (id 12831682) alegaram as agravantes, em síntese, que 1) “a existência de renda ou patrimônio não pode ser parâmetro ao indeferimento do pedido da justiça gratuita, uma vez que a Lei não exige atestado miserabilidade do requerente, sendo suficiente a ‘insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorário advocatícios”; e 2) “possui inúmeros compromissos financeiros que inviabilizam o pagamento das custas sem comprometer sua subsistência, ou seja, apesar da renda elevada, todo valor auferido mensalmente estão comprometidos, inviabilizando suprir as custas processuais”.

Requereram o provimento do recurso “para cassar a Decisão que indeferiu as benesses da gratuidade da justiça da Agravante, proferida pelo Juízo a quo”.

Contrarrazões no id 13541828.

O recurso não merece ser provido.

A controvérsia cinge-se em verificar se as
a
gravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, indeferido na instância de origem.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu artigo 99, § 3º, que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Contudo, é cediço que tal presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo legal.

No caso em apreço, a
a
gravante pessoa física, Sra. Adriana Abreu de Brito Rodrigues, é médica e sócia da pessoa jurídica também
a
gravante. Para comprovar sua hipossuficiência, juntou aos autos sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao ano-calendário de 2023
(id 12831887)
.

Da análise de referida declaração, verifica-se que a
a
gravante auferiu um total de R$ 91.647,33 a título de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Adicionalmente, consta a percepção de R$ 324.736,54 em rendimentos isentos e não tributáveis, dos quais R$ 324.097,47 são provenientes da distribuição de lucros de sua própria empresa,
segunda recorrente
.

Somando-se os valores, a renda total auferida pela
a
gravante no ano de 2023 aproxima-se de R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais), montante que se mostra incompatível com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Embora a
primeira agravante
argumente possuir despesas elevadas com o sustento da família, os elementos objetivos constantes nos autos, notadamente a expressiva renda anual, afastam a presunção de hipossuficiência. O benefício da justiça gratuita destina-se àqueles que efetivamente não podem arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento, o que não se vislumbra na presente hipótese.

No caso da agravante pessoa jurídica,
a
documentação acostada
aos autos
indica que a pessoa jurídica se encontra em plena atividade e gerou rendimentos substanciais,
não sendo demonstrado, dessa forma, a sua impossibilidade em arcar com os custos processuais.

Ressalta-se, por oportuno, que esta
colenda

Quarta
Câmara Cível, ao julgar o
a
gravo de
i
nstrumento n. 5004391-40.2025.8.08.0000, interposto pelas mesmas
recorrentes
, já se manifestou pela ausência do direito à gratuidade, em
venerando
acórdão assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS COMPROVADOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos dos embargos à execução. A agravante, pessoa física, alegou impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e familiar, destacando a existência de despesas com seus pais e filho universitário. O recurso foi conhecido, mas o pedido de efeito suspensivo foi indeferido em cognição sumária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à agravante, pessoa física, à luz da sua declaração de hipossuficiência e da documentação fiscal acostada aos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 99, § 3º, do CPC presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (
iuris tantum
) e pode ser afastada se houver elementos nos autos que infirmem a condição de pobreza jurídica. A análise dos documentos fiscais da agravante revelou rendimentos totais de aproximadamente R$ 415.744,80 no ano de 2023, incluindo valores tributáveis e isentos, o que demonstra capacidade econômica para arcar com as custas processuais. O argumento relativo às despesas com a manutenção da família (pais e filho universitário) não é suficiente, por si só, para afastar os elementos objetivos constantes nos autos que demonstram a inexistência de hipossuficiência econômica. A ausência de contrarrazões com elementos novos não altera a conclusão firmada na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, mantendo-se a possibilidade de recolhimento parcelado das custas processuais na instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por elementos objetivos constantes nos autos. A demonstração de rendimentos elevados, ainda que parte deles isentos, é suficiente para infirmar a presunção de miserabilidade jurídica. (TJES, AI n. 5004391-40.2025.8.08.0000, órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Data de Julgamento: 15-08-2025)

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.